Tribunal: TJDFT
Processo: 0729095-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0729095-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DESPACHO Em que pese constar no título da peça recursal "com pedido liminar", não há expresso pleito de tutela de urgência. Nos termos do art. 1019, II, CPC, intime-se o agravado para se manifestar em contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de setembro de 2022